Tribunal: TJES
Processo: 5006600-12.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006600-12.2022.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: CAIO PEDROSA BEBER
PARTE RE: DIRETOR DO INSTITUTO CAPIXABADA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE - ICEPI e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5006600-12.2022.8.08.0024

RELATOR

:
DES.
SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA.

REMETENTE

: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES – COMARCA DA CAPITAL.

PARTES

: CAIO PEDROSA BEBER.

DIRETOR GERAL DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO PESQUISA E INOVACAO EM SAÚDE (ICEPi)

ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

MAGISTRADO

: UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença (ID 3205067) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
CAIO PEDROSA BEBER
em face de ato comissivo apontado como coator do
DIRETOR GERAL DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO PESQUISA E INOVACAO EM SAÚDE (ICEPi), concedeu a segurança, tornando definitiva a liminar deferida, para (i) declarar nulo o ato que indeferiu a matrícula do Impetrante no processo seletivo previsto pelo edital ICEPi nº 001/2022, e, por consequência, (ii) determinar o retorno do Impetrante ao certame público vertente, garantindo-lhe, assim, o direito de participar das fases seguintes para conclusão da matrícula e ingresso na vaga na Residência Médica em Clínica Médica.

As partes não interpuseram recurso voluntário nesta instância recursal.

Assim, os autos foram remetidos a este Tribunal, para a efetivação do duplo grau de jurisdição obrigatório.

Decisão ID 3254080, do eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves, determinando a distribuição do feito a esta Relatoria, por prevenção ao Agravo de Instrumento nº 5002788-34.2022.8.08.0000.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 17 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/223/5006600-12.2022.8.08.0024_RN

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5006600-12.2022.8.08.0024

RELATOR

:
DES.
SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA.

REMETENTE

: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES – COMARCA DA CAPITAL.

PARTES

: CAIO PEDROSA BEBER.

DIRETOR GERAL DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO PESQUISA E INOVACAO EM SAÚDE (ICEPi)

ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

MAGISTRADO

: UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença (ID 3205067) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
CAIO PEDROSA BEBER
em face de ato comissivo apontado como coator do
DIRETOR GERAL DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO PESQUISA E INOVAÇÃO EM SAÚDE (ICEPi), concedeu a segurança, tornando definitiva a liminar deferida, para:

(i) declarar nulo o ato que indeferiu a matrícula do Impetrante no processo seletivo previsto pelo edital ICEPi nº 001/2022;

(ii) e, por consequência, determinar o retorno do Impetrante ao certame público vertente, garantindo-lhe, assim, o direito de participar das fases seguintes para conclusão da matrícula e ingresso na vaga na Residência Médica em Clínica Médica.

Pois bem.

O Impetrante
CAIO PEDROSA BEBER
foi aprovado no Processo Seletivo do Edital ICEPi nº 001/2021, promovido pelo Instituto Capixaba de Ensino Pesquisa e Inovação em Saúde, para vaga de Médico Residente em Clínica Médica.

Convocado para apresentar a documentação para matrícula, o Impetrante teve sua matrícula indeferida, por não apresentar “Cópia do Diploma de Graduação em Instituição credenciada pelo Ministério da Educação frente e verso”, como determinava o item 7.1, “g”, do Edital.

A referida decisão foi mantida mesmo após o recurso administrativo apresentado pelo candidato.

Registra-se que consta dos autos o referido diploma de graduação (ID 3204913).

Em decisão liminar, o Juízo de primeiro grau considerou violados os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, e que a Administração teria agido com excesso de formalismo, fundamentando nos seguintes termos:

(...) primeiramente,
junto à cópia da frente do diploma, foi feito o upload
, também no link acima em destaque,
do comprovante de inscrição do Impetrante junto ao CRM-ES, como médico (ID12471012).
Ora, esse fato já
comprovaria cabalmente que o Impetrante concluiu a graduação em Medicina, sem a qual não se inscreveria junto ao CRM-ES
. Além disso, em segundo lugar, no ID12471013, está acostado cópia (frente e verso) do Diploma do Impetrante onde se observa que, antes da data da matrícula, já havia sido emitido e devidamente registrado perante os Órgãos Competentes. Por último, vê-se que não houve má-fé do Impetrante em deixar de juntar seu diploma, mas somente pequeno equívoco por ter sido protocolada a frente desse documento, sem o verso.

Na sentença, foi confirmada a liminar, ratificando-se o entendimento firmado na oportunidade.

De fato, à luz dos
artigos 15, 17 e 20, da Lei n. 3.268/57, c/c do art. 2º, do Decreto nº 44.045/1958 c/c art. 2º, da Resolução CFM n. 2.014/2013
,
a inscrição do médico em CRM pressupõe fundamentalmente a apresentação do diploma de conclusão do curso de medicina devidamente registrado no Ministério da Educação e Cultura.

A intenção da Administração Pública, ao exigir a cópia do verso do diploma no item
7.1, g, do Edital ICEPi nº 001/2021,
justifica-se para evitar que candidatos com cursos não autorizados pelo Ministério da Educação – MEC sejam matriculados.

Nesse sentido, a documentação apresentada pelo Impetrante ao ICEPi (frente do diploma + registro CRM-ES) é suficiente para comprovar que o mesmo já preenchia o requisito relativo à habilitação para exercer a medicina, desde momento anterior à inscrição no processo seletivo, mesmo não apresentando o diploma na
forma
como estipulado no edital.

Revela-se, assim, o formalismo exacerbado da Administração, que, tendo condições de verificar a qualificação do candidato a partir da documentação já apresentada, sequer o intimou para regularizar o erro formal.

Nesse sentido, é a
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível o controle jurisdicional da legalidade das regras e exigências do Edital, a fim de adequá-las aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO.

1. Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração.

Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado.

2.
Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade.

3. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade.

4. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.

5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.

(AgRg no AREsp n. 470.620/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 19/8/2014.)

E, ainda, este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CÓPIA DO DIPLOMA SEM AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO DA VERSÃO ORIGINAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DOCUMENTO ORIGINAL APRESENTADO CONJUNTAMENTE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Não parece razoável e proporcional a eliminação do impetrante pelo simples fato da cópia do diploma de licenciatura em Educação Física por ele apresentado não possuir as informações contidas no verso da versão original, onde constam os registros da instituição de ensino. A valer, trata-se de erro material sanável, o qual, por obvio, não tem o condão de eliminar o candidato do certame, mormente se considerado que fora apresentado conjuntamente com a cópia reprográfica o documento original, demonstrando à banca examinadora estar habilitado para o desempenho do cargo de professor da disciplina de Educação Física. 2.
Não se trata de autorizar a participação/nomeação de candidato desvalido da graduação exigida. O que se afasta, na hipótese, é o apego exacerbado às questões de natureza formal, mesmo porque cumpre à Administração Pública agir sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, adotando atos adequáveis, compatíveis e proporcionais ao interesse público específico
. 3. Sentença confirmada.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 047170008214, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019)

Logo, a sentença encontra amparo legal e jurisprudencial ao declarar nulo o ato que indeferiu a matrícula do candidato CAIO PEDROSA BEBER, por ausência de juntada do verso do diploma de graduação, quando já existente documentação hábil a demonstrar sua capacidade de ser matriculado no curso de residência médica.

Fixadas estas premissas, não merece reparos a sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária, e
CONFIRMO
a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/223/5006600-12.2022.8.08.0024_RN

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5006600-12.2022.8.08.0024

RELATOR

:
DES.
SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA.

REMETENTE

: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES – COMARCA DA CAPITAL.

PARTES

: CAIO PEDROSA BEBER.

DIRETOR GERAL DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO PESQUISA E INOVACAO EM SAÚDE (ICEPi)

ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

MAGISTRADO

: UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO.

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA FRENTE DO DIPLOMA SEM O VERSO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO REGULAR NO CRM APRESENTADO PELO CANDIDATO CONJUNTAMENTE. HABILITAÇÃO PARA EXERCER A MEDICINA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A controvérsia trata, na origem, de mandado de segurança em que se discute matrícula indeferida de candidato, em processo seletivo para residência médica, por não apresentar “Cópia do Diploma de Graduação em Instituição credenciada pelo Ministério da Educação frente e verso”, como determinava o item 7.1, g, do Edital.

2. À luz dos artigos 15, 17 e 20, da Lei n. 3.268/57, c/c do art. 2º, do Decreto nº 44.045/1958 c/c art. 2º, da Resolução CFM n. 2.014/2013, a inscrição do médico em CRM pressupõe fundamentalmente a apresentação do diploma de conclusão do curso de medicina devidamente registrado no Ministério da Educação e Cultura.

3. A documentação apresentada pelo Impetrante ao ICEPi (frente do diploma e registro CRM-ES) é suficiente para comprovar que o mesmo já preenchia o requisito relativo à habilitação para exercer a medicina, desde momento anterior à inscrição no processo seletivo, mesmo não apresentando o diploma na forma como estipulado no edital.

4. Sentença confirmada, em sede de remessa necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.